Tribunal: TJBA
Processo: 8031942-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

P
rocesso:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031942-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE/EMBARGANTE: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

Advogado: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB: BA 42.527-A)

AGRAVADO/EMBARGADO: IGOR PINHO SANTOS

Advogado: ISAÍAS PINHO SANTOS DA SILVA (OAB: BA 69.069-A)

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE VEÍCULO RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR DESCONSIDERAR QUE O AUTOMÓVEL A SER SUBSTITUÍDO ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE USO. OCORRÊNCIA OMISSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA DEVIDAMENTE EXAMINADO NO JULGADO. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. RISCO QUE SE PROJETA EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR/EMBARGADO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração n.
8031942-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargado os acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.